Tribunal: STF
Processo: CJ 6056
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. - REGISTRO DE CONTRATO DE MÚTUO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. - APELAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA, NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, PELO JUIZ DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS, A PROPOSITO DE EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE QUITAÇÃO, A SER FORNECIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. -COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITADO.